Tribunal: TJDFT
Processo: 0798398-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULAS 563 E 608 DO STJ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. INADIMPLÊNCIA. DEVIDA COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO PREVISÃO NO REGULAMENTO. RECURSOS DO BRADESCO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA SISTEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambos os RÉUS em face da sentença que confirmou "o deferimento da tutela provisória de urgência (ID no 216554080) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar as Rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais."
2. Recursos próprios e tempestivos (IDs 73578224 e 73578226 ). Custas e preparo recolhidos. (IDs 73578223 e 73578226).
3. Em suas razões recursais, a recorrente SISTEL alega preliminar de nulidade da sentença, em razão da inaplicabilidade do Código Defesa do Consumidor ao caso. Assevera que cumpriu a notificação prévia por e-mail, conforme permitido pela Resolução Normativa no 593/2023 da ANS, vigente desde 01/09/2024. Informa que o plano foi cancelado após mais de 60 dias de inadimplência, seguindo o regulamento do PAMA. Argumenta que a sentença determina a reativação do plano sem condicionar ao pagamento dos débitos em aberto, contudo a coparticipação é prevista no regulamento e sua cobrança é legítima. Argui pela inexistência de ato ilícito, e que agiu no exercício regular do direito. Ademais, argumenta que o autor não demonstrou danos morais efetivos. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Já o recorrente BRADESCO argui preliminar de ilegitimidade passiva, pois não possui ingerência sobre ativações e cancelamentos dos planos. Aduz que o cancelamento é decidido pela Fundação Sistel (estipulante), não pelo Bradesco. Afirma que é apenas a operadora do seguro, enquanto a Sistel é a administradora do plano. Esclarece que o plano contratado se trata de seguro de saúde (modalidade reembolso), não plano de saúde. Informa que a Sistel é responsável pela administração da apólice, cobrança e recebimento de valores e inclusão e exclusão de segurados, sendo de sua responsabilidade apenas autorizar e custear os procedimentos clínicos. Pondera que o cancelamento foi legítimo, pois ocorreu após 60 dias de inadimplência e que o autor tinha ciência das regras do plano. Argumenta pela inexistência de ato ilícito.
5. Em contrarrazões, o autor/recorrido se manifestou pelo não provimento dos recursos (ID 73578234).
6. Foi deferida a tutela de urgência requerida para determinar à parte ré a reativação do plano de saúde contratado pelo autor, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais), limitada a R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) (ID 73577636).
II. Questão em discussão
7. A controvérsia reside em determinar se aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, e se foi legítimo o cancelamento do plano de saúde contratado pelo autor.
III. Razões de decidir
8. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre operadora e administradora de plano de saúde, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC. Ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem pelos danos causados ao consumidor. Nesse sentido: Acórdão 2013827, 0721033-36.2024.8.07.0020, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025. Preliminar de ilegitimidade passiva do Bradesco rejeitada.
9. A Súmula 608 do STJ dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
10. Noutra plana, a Súmula 563, do STJ determina que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.
11. A parte recorrente Fundação Sistel de Seguridade Social, consoante o art. 1a do seu Estatuto, é "entidade fechada de previdência complementar, é pessoa jurídica de direito privado, de fins previdenciais e não lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, sede e foro em Brasília, Distrito Federal, que tem por objeto instituir planos privados de concessão de pecúlios ou de rendas, de benefícios complementares ou assemelhados aos da previdência oficial, aos empregados e seus grupos familiares ou daqueles que a estes assemelham (...)" (ID 73577658).
12. Depreende-se, portanto, que no caso, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, porquanto a ré, Fundação Sistel de Seguridade Social, entidade fechada de previdência complementar e de autogestão.
13. Não se aplica do Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão que não visam o lucro e constituem sistemas fechados, já que os planos que administram não estão disponíveis no mercado consumidor em geral, mas, ao contrário, a apenas um grupo restrito de beneficiários. (REsp 1673366/RS, Rel. Ministro, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017).
14. "Desnecessária a expedição de ofício dirigido à Agência Nacional de Saúde – ANS para verificação se a Fundação SISTEL constituiria (ou não) efetivo plano de saúde de autogestão. Medida de fácil acesso pela própria parte interessada (contribuinte do próprio plano). Julgados anteriores que reconhecem essa natureza jurídica. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa." (Acórdão 1904947, 0750541-21.2023.8.07.0001, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.)
15. Narra o autor que é "idoso, 78 anos de idade, é cliente das Empresas Requeridas há 47 anos, ou seja, desde novembro de 1977, Matrícula 0003662-00, sendo que a 1o Requerida, Empresa Sistel administradora dos Planos de Saúde da 2o Requerida Bradesco Saúde. O Requerente sempre cumpriu rigorosamente com suas obrigações financeiras, inclusive, a mensalidade do seu Plano de Saúde é descontado diretamente em folha. Quando existem débitos referente à coparticipação do Requerente em razão de procedimentos realizados, os boletos são enviados diretamente para o endereço residencial do demandante. Importante salientar que o Requerente não possui redes sociais, não lida com tecnologia e sequer possui smartfone ou computador em sua residência. No dia 18 de outubro do corrente ano, o Requerente recebeu em sua residência dois documentos enviados pela Empresa 1o Requerida, sendo um denominado “EXTRATO DE DESPESAS MÉDICAS – Setembro/2024, com informação de que não havia débito de coparticipação: “A sua parte R$ 0,00”, e o outro denominado “EXTRATO FINANCEIRO Setembro/2024”, com informação do valor descontado em folha de pagamento “R$ 912,43”, saldo da coparticipação “R$ 353,08”, Total do saldo devedor “R$ 359,40”. No entanto, em ambos os documentos supracitados consta a informação “PLANO: CANCELADO”. Seguem as imagens dos referidos documentos. A informação de “PLANO CANCELADO” só chegou ao conhecimento do Requerente com o recebimento dos documentos acima mencionados, no dia 18 de outubro de 2024, ou seja, nada foi enviado para o Requerente anteriormente. Logo, o Requerente não recebeu nenhum comunicado de débito ou de previsão de cancelamento do plano em data anterior ao do recebimento dos documentos já comunicando “PLANO CANCELADO”.
16. Dispõe o art. 13 da Lei 9.656/1998 que "os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular."
17. A Resolução Normativa ANS no 593, de 19/12/2023, que dispõe sobre a notificação por inadimplência à pessoa natural contratante de plano privado de assistência à saúde e ao beneficiário que paga a mensalidade do plano coletivo diretamente à operadora, e cancela a Súmula Normativa no 28, de 30 de novembro de 2015, estabelece que "(...) art. 4o A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência" (...) art. 5o Cabe à operadora a comprovação inequívoca da notificaçãosobre a situação de inadimplência, demonstrando a data da notificação pela pessoa natural a ser notificada. § 1o A ausência de comprovação inequívoca da notificação por inadimplência invalida o ato de exclusão do beneficiário ou suspensão ou de rescisão do contrato pela operadora. § 2o Na notificação por inadimplência feita por carta, a operadora deverá guardar o aviso de recebimento (AR) dos correios. (...) Art. 8o A notificação por inadimplência poderá ser realizada pelos seguintes meios: I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital ou com confirmação de leitura; II - mensagem de texto para telefones celulares via SMS ou via aplicativo de mensagens com criptografia de ponta a ponta; III - ligação telefônica gravada, de forma pessoal ou pelo sistema URA (unidade de resposta audível), com confirmação de dados pelo interlocutor; IV - carta, com aviso de recebimento (AR) dos correios, não sendo necessária a assinatura da pessoa natural a ser notificada; ou preposto da operadora, com comprovante de recebimento assinado pela pessoa natural a ser notificada. § 1o Para a notificação por inadimplência, devem ser usadas as informações cadastradas no banco de dados da operadora, fornecidas pelo contratante ou pela pessoa natural a ser notificada. § 2o A notificação realizada por SMS ou aplicativo de mensagens para celulares prevista no inciso II do caput, somente será válida se o destinatário responder a notificação confirmando a sua ciência. § 3o Após esgotadas as tentativas de notificação por todos os meios previstos neste artigo, que estejam disponíveis no cadastro de cada beneficiário, a operadora poderá excluir o beneficiário ou suspender ou rescindir unilateralmente o contrato por inadimplência, decorridos 10 (dez) dias da última tentativa, desde que comprove que tentou notificar por todos esses meios (...)"
18. No caso, não restou comprovado nos autos a "comprovação inequívoca da notificação" (art. 373,II, CPC)
19. Embora a ré Sistel tenha enviado notificação por Aviso de Recebimento (AR) para o endereço indicado pelo autor, RUA ANAPOLIS Q. 58, LT 129, a correspondência retornou com o aviso de "não existe o número indicado" (ID 73578163).
20. Destaca-se que houve erro dos Correios, porquanto o autor, posteriormente, recebeu o boleto de pagamento da coparticipação no mesmo endereço (ID 73577633).
21. Embora a ré alegue que tentou contato telefônico com o autor não restou comprovado nos autos tal fato. Não há provas para qual número, dia e horário a ré tentou o mencionado contato.
22. No tocante a alegação de notificação por email, a ré não comprovou nos autos a confirmação de leitura.
23. Conforme muito bem fundamentado pelo douto magistrado "a mera advertência por e-mail de cancelamento do plano se revela inadequada e insuficiente para o fim de legitimar o cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão", principalmente por se tratar de pessoa idosa (78 anos).
24. Ademais, consta nos emails a menção a protocolo de atendimento, no 1161531 e 1148443 que sequer foram juntados aos autos (ID 73578166) (Art. 373, II, CPC)
25. " I. Aplica-se aos planos coletivos empresariais, à falta de regramento normativo específico, a exigência de notificação prévia prevista no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, para a resilição unilateral do contrato pela operadora fundada no inadimplemento. II. Sem a notificação, que ao mesmo tempo formaliza a mora e permite a sua sanação mediante o pagamento, não se legitima o cancelamento do plano de saúde coletivo empresarial pela operadora. III. O cancelamento irregular do plano de saúde, de modo a deixar a beneficiária sem a cobertura assistencial poucos dias antes do parto e no momento em que estava sendo concluído o pré-natal, afeta predicados da sua personalidade jurídica e, por conseguinte, provoca dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor." (Acórdão 1651925, 0708674-41.2020.8.07.0005, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 17/02/2023.)
26. No tocante ao pagamento da coparticipação, melhor sorte assiste a recorrente Sistel. No que tange à , o regulamento do plano, de fato, prevê o pagamento, pelo beneficiário, de parte do custeio dos tratamentos, de modo que o autor deverá arcar com o custeio parcial do tratamento (coparticipação), nos termos definidos no regulamento.
27. A rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano extrapatrimonial, especialmente quando há negativa de atendimento, como no caso dos autos.
28. Não obstante o alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima e a punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade. Desse modo, entendo adequado o valor fixado em sentença a título de danos morais.
29. Na determinação do valor da reparação devida, é necessário considerar a gravidade do ano, a situação específica do lesado, além do porte econômico da parte responsável pelo dano. Também é importante não ignorar a função pedagógica e reparadora do dano moral, que visa aplicar uma sanção suficiente à parte ré/recorrente para evitar a repetição dos mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa. Considerando todos esses elementos, o valor da reparação por danos morais fixado em R$3.000,00(três mil reais) é razoável e proporcional.
30. Precedente desta Turma: Acórdão 2029575, 0713843-70.2024.8.07.0004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
31. Recurso do réu Bradesco conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
32. Recurso do réu Sistel conhecido. Parcialmente provido para tão somente fazer constar que o recorrido deverá arcar com o custeio parcial do tratamento (coparticipação), conforme definido no regulamento. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
33. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "É possível o cancelamento do plano de saúde em razão da inadimplência, desde que haja comprovação inequívoca da notificação do consumidor, nos termos do artigo 13 da Lei 9.656/1998".